Tribunal: TJMT
Processo: 1009496-10.2024.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1009496-10.2024.8.11.0003
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) investigadores da Polícia Judiciária Civil se dirigiram ao endereço do apelante para o cumprimento do mandado de prisão de um suspeito foragido, que estava residindo há pouco tempo com ele, momento em que avistaram no balcão da casa porções de maconha e duas balanças de precisão, em evidente situação flagrancial, motivo pelo qual procederam à revista domiciliar que resultou na localização de pasta-base de cocaína e recortes plásticos; (ii) o apelante e o suspeito foragido afirmaram em interrogatório e depoimento colhidos em sede policial que toda droga pertencia ao recorrente; (iii) versão uníssona dos investigadores de polícia a respeito das circunstâncias do flagrante e da apreensão de 07 porções de maconha [265,27g] e 01 porção de pasta-base de cocaína [4,96g] em poder do apelante; (iv) recorrente alterou a versão dos fatos em juízo, afirmando que as drogas não lhe pertenciam e o suspeito foragido, ouvido como informante por ser amigo do réu, disse que as drogas eram sua e que o recorrente desconhecia a existência delas em sua casa.
3. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da nulidade e/ou ilicitude dos elementos de prova obtidos a partir da busca domiciliar, com a consequente absolvição por ausência de prova da materialidade delitiva; e (ii) absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado específico; e (ii) a suficiência probatória para manter a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A entrada em domicílio para cumprimento de mandado de prisão é lícita, dispensando autorização do morador.
6. É lícita a busca domiciliar realizada em decorrência do encontro fortuito de provas durante o cumprimento de mandado de prisão.
7. Revela-se descabido o acolhimento do pleito absolutório se a prova judicializada comprova que o apelante guardava e mantinha em depósito porções de maconha e de pasta-base de cocaína, duas balanças de precisão e recortes plásticos para embalagem da droga, com finalidade disseminatória, o que evidencia a materialidade e a autoria do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, arts. 28, § 2o, e 33; e CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 884.132/SP, DJe 12/11/2024; TJMT, enunciado da TCCR/TJMT n. 07.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009496-10.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS GUSTAVO DA SILVA MACIEL - CPF: 032.699.562-58 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIO SERGIO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 506.976.091-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON DA SILVA - CPF: 061.997.451-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LEANDRO LOWE - CPF: 770.911.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO MARTINS CUNHA - CPF: 048.417.631-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, à pena de
06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
investigadores da Polícia Judiciária Civil se dirigiram ao endereço do apelante para o cumprimento do mandado de prisão de um suspeito foragido, que estava residindo há pouco tempo com ele, momento em que avistaram no balcão da casa porções de maconha e duas balanças de precisão, em evidente situação flagrancial, motivo pelo qual procederam à revista domiciliar que resultou na localização de pasta-base de cocaína e recortes plásticos; (
ii
) o apelante e o suspeito foragido afirmaram em interrogatório e depoimento colhidos em sede policial que toda droga pertencia ao recorrente; (
iii
) versão uníssona dos investigadores de polícia a respeito das circunstâncias do flagrante e da apreensão de 07 porções de maconha [265,27g] e 01 porção de pasta-base de cocaína [4,96g] em poder do apelante; (
iv
) recorrente alterou a versão dos fatos em juízo, afirmando que as drogas não lhe pertenciam e o suspeito foragido, ouvido como informante por ser amigo do réu, disse que as drogas eram sua e que o recorrente desconhecia a existência delas em sua casa.

3. Requerimentos do recurso: (
i
)
reconhecimento da nulidade e/ou ilicitude dos elementos de prova obtidos a partir da busca domiciliar, com a consequente absolvição por ausência de prova da materialidade delitiva; e (
ii
) absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar: (
i
) a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado específico; e (
ii
)
a suficiência probatória para manter a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A entrada em domicílio para cumprimento de mandado de prisão é lícita, dispensando autorização do morador.

6. É lícita a busca domiciliar realizada em decorrência do encontro fortuito de provas durante o cumprimento de mandado de prisão.

7. Revela-se descabido o acolhimento do pleito absolutório se a prova judicializada comprova que o apelante guardava e mantinha em depósito porções de maconha e de pasta-base de cocaína, duas balanças de precisão e recortes plásticos para embalagem da droga, com finalidade disseminatória, o que evidencia a materialidade e a autoria do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, arts. 28, § 2o, e 33; e CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n.
884.132/SP, DJe 12/11/2024;
TJMT,
e
nunciado da TCCR/TJMT n. 07.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Douglas Gustavo da Silva Maciel
contra a sentença proferida pelo Juízo da
5
a
Vara
Criminal

d
e
Rondonópolis
, nos autos da ação
penal n.

1009496-10.2024.8.11.0003
,
que
o

condenou pela prática
do
delito
descrito
no art.
33 da Lei n. 11.343/06
, à pena de
0
6
(
seis
) anos
, 09 (nove)
meses
e

20
(
vinte
)
dias
de reclusão
,
em regime inicial
fechado
,
e ao pagamento de
500

(
quinhentos
) dias-multa
(id.
250484758
).

Nas razões recursais,
o

apelante
postula
, preliminarmente,
o reconhecimento da
nulidade e/ou
ilicitude dos elementos de prova obtidos a partir da busca

domiciliar
realizada
sem justa causa, com a consequente absolvição por ausência de prova da materialidade delitiva, nos termos do art. 38
6, II, do Código de Processo Penal.

No mérito
, requer a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (
id.
250484787
).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (id.
250484789
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela
rejeição
da
preliminar
e

desprovimento
do apelo (id.
256108658
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
Douglas Gustavo da Silva Maciel
foi denunciado como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/06, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...)
Consta do incluso inquérito policial que na data de 18/04/2024, por volta das 08h09min, na Avenida Baleia, esquina com a Rua E, Quadra 03, Lote 260, Bairro Jardim Maria Vetorasso, nesta cidade, o denunciado
DOUGLAS GUSTAVO DA SILVA MACIEL
foi preso em flagrante delito por
vender, guardar e manter em depósito 07 (sete) porções, perfazendo massa líquida de 265,27 g (duzentos e sessenta e cinco gramas e vinte e sete centigramas), e 01 (uma) outra porção, pesando 4,96 g
(quatro gramas e noventa e seis centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, respectivamente, de
MACONHA (07 porções) e PASTA BASE DE COCAÍNA (01 porção),
drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, ID 153411689.

São dos autos que, no dia e hora supracitadas, a Polícia Judiciária Civil de Sonora/MS fazia diligência para cumprir mandado de prisão expedido em desfavor de Jeferson da Silva (fl. 40, ID 153411690), que estava homiziado na residência supracitada, que é do denunciado DOUGLAS.

Diante da justa causa, e também com autorização do denunciado, os policiais procederam à busca domiciliar, e fizeram a prisão de Jeferson, contudo, lograram encontrar, na bancada da sala da residência de DOUGLAS, 06 (seis) porções de MACONHA, sendo duas grandes e outras quatro menores, já individualizadas e prontas para a comercialização, e uma sacola plástica contendo pedaços da mesma droga, além de 02 (duas) balanças digitais de precisão e sacolas plásticas recortadas, pelo contexto, utilizadas para embalar as porções, e, no armário da sala, a PASTA BASE DE COCAÍNA (Termo de Exibição e Apreensão, ID 153411669).

Uma vez flagrado, DOUGLAS informou que estava comercializando entorpecentes no local.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Por fim, destaca-se que o denunciado é multirreincidente específico, registrando na Comarca de Sapezal/MT, 01 (um) Executivo de Pena (Numeração Única: 0000086-84.2019.8.11.0078, Código: 6843595, Número/Ano:2019), com duas condenações, uma pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo (Autos 1000978- 39.2020.8.11.0078), e outra por furto simples (Autos 0001918- 89.2018.8.11.0078) (...)”
(id. 250484667).

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal para condená-lo pelo crime imputado.

1. Preliminar:

Nesta instância, a defesa sustenta que a abordagem do apelante ocorreu de forma arbitrária, sem justa causa, o qual não autorizou os policiais ingressarem em sua residência, e que o cumprimento do mandado de prisão não justifica, por si só, a busca domiciliar.

Após a detida análise dos autos, verifica-se que a pretensão defensiva não comporta acolhimento.

De acordo com o depoimento extrajudicial prestado pelo investigador de polícia
Mário Sérgio da Silva Rodrigues
, lotado na cidade de Sonora/MS, houve mobilização das equipes policiais referente a Operação Divisa para o cumprimento de um mandado de prisão em desfavor do suspeito
Jefferson da Silva
, vulgo “BMW”, “
autor de diversos homicídios da guerra de facção em Sonora/MS
”, o qual estava foragido em Rondonópolis, no endereço localizado na av. Baleia, morando em uma kitnet.

Declarou que, ao chegarem neste endereço, fizeram o contato com a moradora da frente, chamada
Soraia de Paula Pereira de Oliveira
, que franqueou a entrada dos policiais no imóvel e informou que o suspeito
Jefferson
estava na casa dos fundos, juntamente com
Douglas Gustavo da Silva Maciel
.

Em seguida, o depoente
Mário Sérgio da Silva Rodrigues
relatou que fizeram contato pelo portão com
Douglas
e
Jefferson
, sendo dada voz de prisão ao segundo, ocasião em que
Douglas
franqueou a entrada dos policiais na casa, “
onde de pronto a equipe encontrou em cima da bancada da sala, 02 (duas) porções grandes de substância análoga à maconha, 04 porções menores contendo uma substancia análoga a maconha e 01 (uma) sacola plástica contendo diversos pedaços esfarelados de uma substancia análoga à maconha, e diversos petrechos para o preparo do entorpecente, como 02 (duas) balanças digitais e pedaços de sacolas plásticas recortadas
”.

Asseverou que, em virtude da situação de flagrante, “
a autoridade policial pediu para fazermos busca no local afim de encontrar mais ilícitos; que assim no mesmo armário da sala foi encontrado 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base de cocaína
”. Ao serem questionados, “
Douglas
afirmou que apenas ele estaria fazendo a traficância no local e que
Jefferson
estava apenas se escondendo no imóvel
” (id. 250484658).

Em juízo, o investigador de polícia
Mario Sérgio da Silva Rodrigues
confirmou que se dirigiram ao endereço apurado onde
Jefferson
estava a fim de realizarem o cumprimento do mandado de prisão em desfavor dele, “
onde havia duas residências num mesmo terreno. Alegou que a moradora da primeira casa franqueou a entrada dos policiais e indicou que
Jefferson
estaria no outro imóvel
”.

Prosseguiu declarando que se dirigiram ao outro imóvel, sendo atendidos por
Douglas
, que
abriu a porta e franqueou a entrada dos policiais
. Afirmou que
Jefferson
se encontrava naquele local e deram cumprimento ao mandado de prisão em desfavor dele. Relatou que, logo na entrada da residência, em cima de uma bancada, localizaram
maconha
, fracionada em porções embaladas numa sacola, e a outra porção de
pasta base de cocaína
foi encontrada após a revista domiciliar em virtude da situação flagrancial (id. 250484758).

Sob o crivo do contraditório, o investigador de polícia civil
Roberto Martins Cunha
também confirmou que, ao entrarem no domicílio para cumprimento do mandado de prisão contra
Jefferson
, os policiais já avistaram no mesmo ambiente as drogas e balanças de precisão (id. 250484758).

Nesse contexto, verifica-se que a residência do apelante era localizada no mesmo terreno da casa de
Soraia de Paula Pereira de Oliveira
, a qual inicialmente autorizou os policiais ingressarem no perímetro. Na sequência, consta que o
apelante
franqueou a entrada dos policiais em sua casa para fins de cumprimento do mandado de prisão em desfavor de
Jefferson
, instante em que os policiais avistaram porções de maconha em uma bancada, em evidente situação de flagrante delito, motivo pelo qual procederam à revista domiciliar, logrando encontrar pasta-base de cocaína.

Não obstante, ainda que se considere a versão do apelante no sentido de que não houve o seu consentimento para o ingresso dos policiais em sua residência, ressalta-se que “
a entrada no domicílio foi lícita, dispensando autorização do morador, devido ao
cumprimento de mandado de prisão
” (STJ, HC 884132 / SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJe 12/11/2024).

Além disso, destaca-se que a busca domiciliar foi realizada somente após o encontro fortuito de provas [
serendipidade
] pelos policiais, ou seja, somente após avistarem as porções de maconha na bancada, em situação flagrancial, o que afasta a alegada nulidade ou ilegalidade da medida.

Nesse sentido: “
o encontro fortuito de provas, ou serendipidade, é admitido pela jurisprudência, não configurando irregularidade
” na busca domiciliar (STJ, HC 884132/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJe 12/11/2024).

Por consectário, afiguram-se legítimas e legais as provas obtidas a partir da abordagem e busca domiciliar, motivo pelo qual afasto a preliminar arguida.

2. Pleito absolutório:

A defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas, sustentando, em síntese, que o apelante negou veementemente a prática do delito, esclarecendo que a droga pertencia ao seu colega
Jefferson da Silva
, e que não tinha conhecimento de que ele portava entorpecente em sua residência. Acrescenta que a condenação não pode estar embasada exclusivamente nos depoimentos policiais ou em confissão informal.

Na espécie, a materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência,
termo de exibição e apreensão e laudo definitivo (ids. 250484185, 244860469 e 250484657).

A autoria do apelante está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito e pela prova judicializada.

Na fase investigativa, os investigadores de polícia
Mario Sérgio da Silva Rodrigues
e
Roberto Martins Cunha
relataram que a equipe encontrou na casa do apelante, em cima da bancada da sala, 02 (duas) porções grandes de substância análoga à maconha, 04 (quatro) porções menores contendo substância análoga à maconha, 01 (uma) sacola plástica contendo diversos pedaços esfarelados de substância análoga à maconha, além de 02 (duas) balanças digitais e pedaços de sacolas plásticas recortadas.

Em revista domiciliar, afirmaram que foi encontrado no armário da sala 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base de cocaína. O apelante
Douglas
admitiu que apenas ele estava fazendo a traficância no local e
Jefferson
estava se escondendo no imóvel (ids. 250484186 e 250484187).

Em sede policial,
Jefferson da Silva
confirmou que estava ficando na casa do seu amigo
Douglas
, que os policiais civis chegaram no local e disseram que tinham um mandado de prisão contra ele, e que a droga localizada na casa pertencia somente ao
Douglas
(id. 250484189).

Interrogado na Delegacia, o apelante afirmou que “
toda a droga que foi localizada na minha casa é minha
e era somente para o meu uso
” (id. 250484191).

Em sede instrutória, os investigadores de polícia
Mario Sérgio
e
Roberto Martins
confirmaram que encontraram maconha fracionada em porções e outra porção de pasta-base de cocaína, balanças de precisão e sacolas para embalar as drogas na casa do apelante, o qual assumiu a autoria e revelou que estava vendendo entorpecentes.

A testemunha
Mário Sérgio
ainda salientou que “
Douglas
integra a facção Comando Vermelho e aceitou ocultar
Jeferson
em sua residência em virtude do crime de homicídio que ele praticou. (...)
Jeferson
estava “decretado” pela organização criminosa porque errou o alvo do homicídio, vindo a tirar a vida de uma mulher, o que foi repudiado pela própria organização criminosa
” (id. 250484758).

Interrogado em juízo, o
apelante
apresentou versão diversa, alegando que foi agredido pelos policiais, algemado e levado para a viatura. Após algumas horas, os policiais o conduziram novamente para a residência e atribuíram a propriedade da droga a sua pessoa, porém nega que as drogas lhe pertenciam. Aduziu que não é membro de organização criminosa e não tinha conhecimento de que
Jefferson
comercializava entorpecentes (id. 250484758).

Jefferson da Silva
foi ouvido em instrução como informante por ser amigo do recorrente, o qual também alterou a versão dos fatos, afirmando que
Douglas
é inocente. Alegou que a droga e a balança de precisão estavam na bolsa do declarante e
Douglas
não tinha conhecimento desta circunstância. Aduziu que, além do entorpecente encontrado em sua mochila, havia mais drogas: maconha, pasta base e balança de precisão pela residência, ressalvando que apenas ele tinha conhecimento disso e que estavam em sua posse fazia uma semana (id. 250484758).

Narrou que, quando foram levados à Delegacia de Polícia, admitiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos, mas os policiais não quiseram registrar essa informação, atribuindo apenas o delito de homicídio perpetrado no Mato Grosso do Sul ao declarante, imputação da qual alega ser inocente. Afirmou que estava em Rondonópolis havia dois meses e vendia os entorpecentes num posto, num “beco” cuja localização não soube especificar (id. 250484758).

Embora o apelante tenha alegado em interrogatório judicial que foi agredido pelos policiais, infere-se que na audiência de custódia houve a homologação do flagrante dada a regularidade do procedimento (id. 250484663).

Além disso, após a prisão, foi registrada uma foto do apelante na Delegacia, na qual não se observa quaisquer lesões (id. 250484666).

Conforme salientado pelo investigador de polícia
Roberto Martins Cunha
em juízo, “
a abordagem policial foi bem tranquila e não houve qualquer resistência por parte de
Douglas
” (id. 250484758).

Como se sabe, o depoimento dos policiais militar, civil ou penal é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se verifica
in casu
.

A despeito da negativa de autoria do apelante externada na fase judicial, nota-se que os depoimentos dos policiais são uníssonos em apontar que ele
guardava
e
tinha em depósito
porções de maconha [
265,27g
] e uma porção de pasta-base de cocaína [
4,96g
], duas balanças de precisão e recortes plásticos para embalar os entorpecentes.

Destaca-se que os testemunhos dos policiais, além de válidos e idôneos, foram corroborados pela própria confissão parcial do
apelante

Douglas
colhida na Delegacia de que as drogas apreendidas lhe pertenciam e pelo depoimento de
Jefferson
que, igualmente, confirmou que a maconha e pasta-base encontradas eram somente de
Douglas
.

Ademais, observa-se que as versões apresentadas pelo apelante e pelo informante
Jefferson
, em inquérito policial e em juízo, se mostraram contraditórias, não sendo capazes de fragilizar o decreto condenatório.

Assim, a conduta perpetrada pelo recorrente amolda-se perfeitamente a um dos verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06 e, em razão de o tráfico de drogas ser tipo penal misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [
enunciado n. 07
da TCCR/TJMT], sendo desnecessária a efetiva comprovação de atos de mercancia para a sua caracterização.

Desse modo, a quantidade e a variedade dos entorpecentes encontrados em poder do apelante, fracionados em porções, além de duas balanças de precisão e recortes plásticos para embalar a droga, evidenciam a finalidade mercantil das substâncias ilícitas apreendidas.

Outrossim, consta da sentença que o apelante é reincidente específico no crime de tráfico de entorpecentes (processo executivo n. 0000086-84.2019.8.11.0078), o que evidencia a reiteração delitiva em crime desta natureza, sendo os antecedentes do agente, conjugados com os demais aspectos probatórios, um fator também a ser ponderado para fins de avaliar a destinação da droga, nos termos do art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/06

Por conseguinte, revela-se descabido o acolhimento da pretensão absolutória, porquanto comprovada satisfatoriamente nos autos a prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

3
. Dispositivo:

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar e
desprovejo
o apelo interposto por
Douglas Gustavo da Silva Maciel
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025